Tribunal: TJSP
Processo: 0005134-43.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Execução penal – Unificação de penas – Restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade – Decisão escorreita – Aplicação do artigo 44, § 5o, do Código Penal e artigo 111, da Lei de Execução Penal - Previsão contida no artigo 76 do Código Penal aplicável somente nos casos de concurso de penas de natureza distintas - Recurso não provido.